Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR. INCLUSÃO DA DEVEDORA. INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em regra, a legitimidade passiva dos embargos de terceiro é do exequente.

2. Os embargos de terceiro, demanda incidental ao processo executivo, é ajuizada contra quem a promove, ou seja, perante o credor. E, somente é cabível a inclusão do devedor nos casos em que este indica o bem constrito objeto de divergência, o que não ocorreu no presente caso.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.